Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIREITO DO CORRENTISTA. PEDIDOS GENÉRICOS. MERA PRESUNÇÃO GENÉRICA DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL E ESPECÍFICA DOS LANÇAMENTOS. NECESSIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. LEGALIDADE. TAXAS E ENCARGOS. DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se a Ação de Exigir Contas de procedimento bifásico, as preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da Inicial e impossibilidade de cumulação de pedidos devem ser aduzidas na primeira manifestação da parte, sendo incabível sua alegação após o encerramento da primeira fase do procedimento.
2. A prestação de contas é direito do correntista, a fim de verificar a correção dos lançamentos efetuados pela instituição financeira, a qual deverá esclarecer toda a movimentação dos valores que lhes são confiados, pois a administração de bens ou negócios alheios gera sempre, para o gestor, o dever de prestar contas. Verbete de Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não admite o ajuizamento de Ação de Prestação de Contas com causa de pedir e pedidos genéricos, vagos, isto é, que não aponte, especificamente, quais lançamentos reputa indevidos ou duvidosos, bem como o período em que ocorreram.
4. Na hipótese vertente, depreende-se da leitura da Inicial, que não há delimitação específica dos supostos lançamentos não autorizados pelo apelante na Inicial, afirmando se tratar de meros exemplos, sendo descabida a mera presunção genérica da ocorrência de erros em todos os lançamentos efetuados no período de dez anos. 4.1. A verificação da legalidade dos contratos de mútuos, bem como das tarifas e dos encargos cobrados deve ser objeto de ação própria, porquanto inadequada a Ação de Prestação de Contas para tal desiderato, eis que não se presta a tal finalidade.
5. Inexistindo condenação ou não sendo obtido qualquer proveito econômico com a demanda judicial, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com fundamento no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.